Tribunal: TJDFT
Processo: 0729672-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PASSE LIVRE. LEIS DISTRITAIS 4.317/2009 E 566/1993. DEFICIÊNCIA FÍSICA NÃO COMPROVADA. PRESSUPOSTO LEGAL. NÃO CABIMENTO DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pela parte autora, contra acórdão que deu provimento ao recurso do Distrito Federal para julgar improcedente o pedido de concessão de benefício de gratuidade no uso do transporte coletivo do DF.

2. Nos embargos, a autora afirmou que o relatório médico é incontroverso ao atestar que a recorrida tem monoparesia, caracterizando deficiência física nos termos do art. 5o da Lei Distrital n. 4.137/2009. Ainda, que a Lei no. 566/93, estabelece no art. 1o a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, cujos requisitos se enquadram na situação fática da autora. A autora possui grau acentuado de deficiência por apresentar sequela que lhe dificulta o movimento de membro superior esquerdo, bem como não possui renda acima de três salários mínimos. Isso posto, requereu o provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, julgar improcedente o recurso inominado interposto pelo Distrito Federal.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 5, 6 e 7. “5. Tal como consignado no acórdão, e como se vê do laudo médico juntado aos autos, a autora pode apresentar monoparesia, não se podendo concluir que ela apresenta monoparesia. 5. Das análises dos documentos juntados nestes autos, consta em relatório médico de ID 12259019 – folhas 2, que a autora pode apresentar monoparesia (déficit parcial motor e definitivo). 6. Sendo certo que o único relatório médico juntado aos autos indica que a autora pode apresentar monoparesia, e não de que esta possui esta doença, deve a sentença ser reformada para que seja julgada a improcedência dos pedidos iniciais”. Além disso, o grau da deficiência foi classificado como moderado, tendo a autora total nível de autonomia.
5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.